Tribunal: TJDFT
Processo: 0719730-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719730-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUALTER JOSE MAIA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIANO GEHRKE, LEONARDO LIMA ROSA, RICARDO SANTOS TEXTOR, JONY HELBERT SILVEIRA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada, interposto por GUALTER JOSE MAIA DOS SANTOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação cautelar de sequestro (Processo no 0719018-93.2020.8.07.0001), proposta contra LUCIANO GEHRKE E OUTROS, deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar a restrição sobre os veículos objeto da ação (ID 66290258 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 17212629), o agravante narra que executa o valor de R$1.613.401,54 de Luciano Gehrke (primeiro agravado), nos autos do Processo no 0037950-49.2015.8.07.0001. Assevera que após a realização de diligências, localizou três automóveis de propriedade da parte executada, mas que estão em nome de terceiros (demais agravados). Acrescenta que o Juízo na origem determinou a restrição no registro destes bens, mas indeferiu o pedido de sequestro. Alega que os bens penhorados somente têm valor em razão das peças que o executado instalou e que se a parte for citada, irá retirar esses acréscimos e o veículo em si perderá seu valor econômico. Sustenta que as provas dos autos confirmam que os bens são de propriedade do executado e estão em sua residência. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o sequestro dos veículo indicado na inicial. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 17212631). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o agravante junta aos autos imagens retiradas das redes sociais em que o Luciano Gehrke aparece próximo aos veículos indicados na inicial, além de cópia das telas em que consta que esses bens pertencem aos demais recorridos (ID 66086520 dos autos originais) e declaração de Floriano Ribeiro da Costa (ID 66086521 dos autos originais). Constata-se, assim, que, especialmente por se tratar de suposta fraude, as provas e alegações da parte se mostram suficientes para fundamentar o deferimento da restrição dos bens e dar início à ação cautelar. No entanto, o agravante formulou também pedido de sequestro liminar de bens de terceiros e, dessa forma, atraiu para si ônus maior. Na hipótese dos autos, observa-se que os bens indicados estão registrados junto ao órgão competente em nome de Leonardo Lima Rosa, Ricardo Santos Textor e Jony Helbert Silveira da Lima, terceiros na ação de execução. Dessa forma, tendo em vista a presunção de veracidade dos registros oficiais, as evidências colacionadas unilateralmente pelo agravante são insuficientes para afastar a presunção de propriedade. Nesse sentido, as imagens juntadas aos autos não revelam com o confiabilidade necessária que os automóveis são de fato de Luciano Gehrke, tratando-se de fotos de redes sociais, sendo que uma das contas sequer é do próprio agravado. Ademais, conforme indicado pela r. decisão, não há informação suficiente para assegurar se o recorrido é apenas um usuário esporádico ou, ainda, um co-proprietário dos bens. Outrossim, a declaração juntada aos autos, é prova unilateralmente produzida, em que não foi garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, por pessoa estranha aos autos, sem evidente comprovação da relação do declarante com Luciano Gehrke. Assim, em princípio, o agravante não se desincumbiu do seu ônus probatórios, devendo a matéria ser melhor analisada na instância de origem, após ter sido oportunizado aos agravados seu direito de se manifestar nos autos. Constata-se, outrossim, que foi determinada a restrição dos veículos, impedindo a transmissão dos bens a terceiros, resguardando o direito do agravante. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator